Tribunal: TJPA
Processo: 0026776-89.2013.8.14.0301
Classe: Apelação Cível
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível Isolada
Assuntos: 10226 - Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2020-12-16

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NO V. ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS REJEITADOS.I ? Os embargos declaratórios, constituem modalidade recursal de cabimento bem restrito, cuja finalidade precípua é sanar obscuridade, omissão, contradição ou corrigir erro material nas decisões judiciais, nos termos do artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil, só ocorrendo a modificação do julgado em hipóteses excepcionais.II ? No caso concreto, não se constata nenhuma das hipóteses ensejadoras dos embargos de declaração. Ao contrário, verifica-se a mera pretensão de reexame das questões já debatidas no v. acórdão.III ? Embargos de Declaração conhecidos e improvidos. Decisão unânime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

ACÓRDÃO Nº
PROCESSO N° 0026776-89.2013.8.14.0301
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
EMBARGANTE:
CLAUDIONOR PAIXÃO DAS MERCES E OUTROS
ADVOGADO: MÁRIO DAVID PRADO SÁ - OAB/PA 6.286
EMBARGADO:
V. ACÓRDÃO Nº 206954
EMBARGADO:
ESTADO DO PARÁ
PROCURADOR: AFONSO CARLOS PAULO DE OLIVEIRA JUNIOR
RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NO V. ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS REJEITADOS.
I - Os embargos declaratórios, constituem modalidade recursal de cabimento bem restrito, cuja finalidade precípua é sanar obscuridade, omissão, contradição ou corrigir erro material nas decisões judiciais, nos termos do artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil, só ocorrendo a modificação do julgado em hipóteses excepcionais.
II - No caso concreto, não se constata nenhuma das hipóteses ensejadoras dos embargos de declaração. Ao contrário, verifica-se a mera pretensão de reexame das questões já debatidas no v. acórdão.
III - Embargos de Declaração conhecidos e improvidos. Decisão unânime.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos nove dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte.

Belém, 09 de novembro de 2020.
Rosileide Maria da Costa Cunha
Desembargadora Relatora

ACÓRDÃO Nº
PROCESSO N° 0026776-89.2013.8.14.0301
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
EMBARGANTE:
CLAUDIONOR PAIXÃO DAS MERCES E OUTROS
ADVOGADO: MÁRIO DAVID PRADO SÁ - OAB/PA 6.286
EMBARGADO:
V. ACÓRDÃO Nº 206.954
EMBARGADO:
ESTADO DO PARÁ
PROCURADOR: AFONSO CARLOS PAULO DE OLIVEIRA JUNIOR
RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
CLAUDIONOR PAIXÃO DAS MERCES E OUTROS
, em face do
V. Acórdão nº. 206.954, de minha lavra,
proferido pela 1ª Turma de Direito Público, às fls. 488/492, com base no art. 1.022 do NCPC.

Em suas razões (fls. 493/494), aduz que a decisão atacada merece reforma pois não reconheceu o direito líquido e certo dos embargantes.

Argui que o acórdão é omisso na medida em que não se manifestou sobre o direito dos embargantes ao recebimento das parcelas do FGTS.

Pugna pelo conhecimento e provimento dos embargos a fim de reformar a decisão hostilizada.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (fls. 495/496).

É o relatório.
VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, nos termos do artigo 1.022 do NCPC, só ocorrendo a modificação do julgado em hipóteses excepcionais. Todavia, mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

No presente caso, o embargante alega que a decisão não reconheceu direito líquido e certo dos autores, além de omissão na medida em que o julgado não se manifestou acerca do direito dos embargantes ao recebimento das parcelas do FGTS referentes ao cinco anos anteriores à ação.

Sem razão o recorrente.

Analisando os termos do recurso, observa-se que a pretensão do embargante é rediscutir o julgado, o que é incabível em sede de embargos declaratórios.

Compulsando os autos, verifica-se que o pedido dos autores, ora embargantes limitou-se ao pleito de reintegração aos cargos públicos que ocupavam quando o Estado do Pará procedeu ao distrato dos contratos temporários, não havendo qualquer menção a pedido de recebimento de parcelas do FGTS.
O pedido inicial foi formulado nos seguintes termos:
¿(...)
V- EX POSITIS, REQUER:
a)

Que seja concedida a TUTELA ANTECIPADA LIMINARMENTE, para reintegrar as servidoras requerentes em seus respectivos cargos acima identificados.
b)

No mérito que seja Mantida a Decisão de Reintegração, determinando, que o acionado, Estado do Pará, cancele o ato de exoneração da requerente, consequentemente, seja determina a sua REINTEGRAÇÃO em sua função, para que lhe seja garantido sua ESTABILIDADE CONSTITUCIONAL, no quadro da Administração Pública e preservação de sua aposentaria, ressalvando-se o direito de pleitear as remunerações devidas, no período em que estiver afastado de sua função, na forma da Lei.
c)

A citação do Estado do Pará, para proferir sua defesa, sob pena de Revelia. (...)¿.

Dessa forma, constata-se que o embargante alega omissão do julgado acerca de pedido que sequer foi formulado na lide, não havendo, portanto, o que se falar em omissão.

Nesse passo, observo que, meritoriamente, não procedem as alegações da embargante, sendo fruto do seu inconformismo com o
decisum
, pois tenta, na verdade, rediscutir o julgado.

Neste sentido, cito a firme posição do Superior Tribunal de Justiça - STJ, sobre idêntico tema:
PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. DESCABIMENTO DOS EMBARGOS.

1. Depreende-se do art. 535, I e II, do CPC que os embargos de declaração apenas são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição ou omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado. 2.

Não caracteriza nenhum dos vícios apontados no art. 535 do CPC o simples entendimento divergente do perfilhado pelos embargantes.

3. Embargos de declaração rejeitados
. (STJ - EDcl no REsp: 1345331 RS 2012/0199276-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 27/05/2015, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/06/2015)
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
AGÊNCIA REGULADORA. SERVIDOR. DEMISSÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. SUSPEIÇÃO DE MEMBRO SINDICANTE PARA ATUAR NA COMISSÃO DO PAD. OCORRÊNCIA. VÍCIO DE MOTIVO NO ATO DE DEMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir omissão do julgado ou dele excluir obscuridade e contradição, nos termos do art. 535 do CPC (EDcl na Rcl 12196/SP. Rel. Ministra Assusete Magalhães. Primeira Seção. DJe de 4/6/2014). II -
A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, materializada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via dos embargos de declaração
(EDcl no RHC 41656/SP. Rel. Ministra Laurita Vaz. Quinta Turma. DJe de 3/6/2014). III - Embargos de declaração rejeitados.(STJ - EDcl no MS: 14135 DF 2009/0022404-2, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 26/11/2014, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 04/12/2014)

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

Da leitura detida do v. acórdão atacado, não se observa qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material que enseje reforma na decisão, sendo notória a pretensão da embargante de rediscutir as matérias analisadas em sede de julgamento do recurso de apelação.

Não obstante, para acesso às instâncias superiores, basta o requisito do prequestionamento implícito, ou seja, a apreciação da matéria pelo Tribunal, que neste caso, de fato, já ocorreu.

Ante o exposto,
CONHEÇO E

NEGO PROVIMENTO
aos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
Claudionor Paixão das Mercês e Outros
, nos termos da fundamentação acima exposta.

É como voto.

Belém, 09 de novembro de 2020.
Rosileide Maria da Costa Cunha
Desembargadora Relatora

8